Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744143-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA ANDRADES ESCOBAR DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Andrades Escobar de Souza em face da r. decisão (ID 65203542) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, rejeitou o pedido de reconsideração da decisão prévia (ID 208669612, na origem) que indeferiu a antecipação de tutela que tem por objeto a autorização e o custeio das sessões de oxigenoterapia hiperbárica prescritas por médico assistente. No despacho de ID 65283905, em atenção à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, foi oportunizado à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a demonstração da tempestividade do recurso, uma vez que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 23/8/2024 (ID 208669612, na origem) e publicada em 28/8/2024 (ID 208891739, na origem). A Agravante se manifestou nos autos para esclarecer que, amparada em nova prova acostada aos autos, requereu a reconsideração da decisão anterior, que rejeitou e manteve o indeferimento da antecipação da tutela, de modo que a irresignação é direcionada à decisão que negou outro pedido baseado em nova prova, a qual foi publicada no dia 26/9/2024, motivo pelo qual o agravo seria tempestivo (ID 65479082). O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante relatado, a Recorrente se insurge contra a negativa de reconsideração do indeferimento do pedido de antecipação da tutela, este último ocorrido em decisão proferida em 23/8/2024 e publicada em 28/8/2024. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que o relatório médico acostado ao ID 209414964, na origem, não diz respeito a fato novo e, por tal razão, não pode ser considerada prova nova, na medida em que somente ratifica os termos do relatório médico anteriormente confeccionado e juntado para instruir a petição inicial (ID 208008179, na origem). Registre-se que a médica assistente relata que a Autora/Agravante compareceu no dia 24/6/2024 para consulta e segue reafirmando que a paciente apresenta quadro de surdez súbita, devendo se submeter ao tratamento médico prescrito o mais precoce possível, situação abordada no relatório anterior (ID 208008179, na origem), não deixando claro que, diante de alguma alteração de saúde dela, tenha surgido nova condição que demandasse a submissão imediata às sessões de oxigenoterapia hiperbárica ou que caracterizasse urgência (ID 209414964, na origem). O art. 435 do CPC/15 corrobora a conclusão adotada, ao preceituar que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” (grifou-se) Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento do pedido em 28/8/2024, o prazo recursal se escoou em 18/9/2024, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 15/10/2024 (ID 65203532). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo, portanto, inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator